Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA. CONSUMO INTEGRAL NO LOCAL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que afastou a exigência do ICMS-DIFAL sobre operações de venda de alimentos e bebidas realizadas presencialmente em hotel localizado no Estado de São Paulo, para consumo integral no local, por clientes domiciliados no Distrito Federal. O apelante sustenta a constitucionalidade da cobrança, com fundamento no art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88 e na Lei Distrital no 1.254/1996, argumentando que a operação caracteriza circulação jurídica da mercadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a venda presencial de mercadorias em estabelecimento localizado em outro estado, com consumo integral no local, configura operação interestadual sujeita à incidência do ICMS-DIFAL em favor do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A incidência do ICMS pressupõe a circulação de mercadoria com transferência de titularidade e deslocamento físico entre unidades federativas, conforme o art. 155, II, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF.
4. O fornecimento de alimentos e bebidas em hotel, com consumo integral no local, configura operação interna, não havendo remessa interestadual da mercadoria que justifique a incidência do ICMS-DIFAL.
5. A interpretação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88, deve respeitar os princípios da territorialidade e da efetiva realização do fato gerador, conforme precedentes do STF e do TJDFT, sendo indevida a cobrança do ICMS-DIFAL quando não há circulação física da mercadoria entre estados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996, art. 12, II; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 5o, I e VI, e 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022, DJe 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1955014, 0751601-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1819954, 0708058-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07.02.2024.